Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728199-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA, CRISTIANE WOGEL CAMBRAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0051062-37.2005.8.07.0001, deu prosseguimento à execução determinando ao exequente a juntada da matrícula atualizada do imóvel. Explicam que a Execução é fundada em cédula de crédito rural e que, por estar inadimplida até a presente data, enquadra-se na Lei no 14. 166/2021 que autoriza a renegociação extraordinária das dívidas no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste - FCO. Assim, os agravantes têm direito à redução do valor da dívida e ao parcelamento, de forma administrativa, do valor da operação do FCO. Ressaltam que, com a finalidade de proceder a atualização do saldo devedor nos moldes da Lei em epígrafe, solicitaram elaboração de Parecer Técnico Financeiro Elucidativo e Memória de Cálculos de ID 89737039 (autos de origem), nos moldes dos artigos 156 § 1.o, 466, § 1.o e 472 do CPC, objetivando a realização de uma composição amigável entre as partes. Contudo, o juízo agravado indeferiu a designação de audiência de conciliação e determinou o prosseguimento do feito. Destacam que a autocomposição é possível em qualquer momento processual, que o Código de Processo Civil incentiva a realização de acordo e que a audiência de conciliação somente será dispensada se houver ausência de interesse de ambas as partes, de maneira expressa. Tecem considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para aplicar ao caso a Lei no 14. 166/2021, analisando os cálculos elaborados pela perícia contábil. Preparo recolhido no ID 28691220. Intimados a se manifestarem sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição de ID 29070996 aduzindo a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Defendem os agravantes a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação. Verifico que a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação já foi objeto do Agravo de Instrumento de minha relatoria, processo no 0718395-95.2021.8.07.0000, distribuído em 09 de junho de 2021, consoante a certidão emitida no ID 28693060. O que tentam os agravantes com os argumentos trazidos neste recurso é encontrar meios para transpor a ocorrência da preclusão consumativa, perfectibilizada com a interposição de agravos de instrumento contra decisões pretéritas que apreciaram tais matérias. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa, não cabe mais a rediscussão de tais matérias, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021 11:22:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador